Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Processo : 0721544-65.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 126719340 dos autos originários n. 0703335-10.2020.8.07.0003) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. Em consulta aos autos originários, verifico que o juízo a quo deferiu a pesquisa reclamada em decisão proferida em 14/10/2022 (id. 139840593). Em decorrência, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator